Tribunal: TJDFT
Processo: 0747715-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747715-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE tendo por objeto a r. decisão (ID 74447580 - Pág. 1-5) proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0737921-84.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformado, o exequente interpõe agravo de instrumento requerendo o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão atacada de modo que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da executada, ACADEMIA FIT 21 LTDA, para inclusão de CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES e CAENGE S.A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) no polo passivo da execução. Não há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Inclua-se a ACADEMIA FIT 21 LTDA como parte agravada, cadastrando seu advogado (ID 15892839 - Pág. 1-2 ou ID 21088049 - Pág. 7-8). Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 06 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator